Tribunal: STF
Processo: RE 1368467
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELOS ADVOGADOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARTIGOS 85, § 19, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 27 E 29 A 36 DA LEI FEDERAL 13.327/2016. OBJETO DA ADI 6.053. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA E DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 13.327/2016. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não há óbice para que a Fazenda Pública cobre os honorários advocatícios em seu favor arbitrados no processo. Todavia não o pode fazer em nome de seus advogados, devendo em sua peça executória cumprir os procedimentos próprios de arrecadação do Tesouro Nacional, tendo em vista a inconstitucionalidade dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, reconhecida pelo Órgão Especial deste e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região (IAI 0011142- 13.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, e-DJF2 14.03.2019). 



    2. O Regimento Interno do TRF2 determina a observação por seus Órgãos Fracionários das declarações de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato, afirmada pelo Órgão Especial (art. 127). 



    3. Agravo de instrumento não provido.” (Doc. 194) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 217).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação à decisão proferida pelo Plenário na ADI 6.053, uma vez que o Tribunal a quo “deixou assente que os honorários de sucumbência fixados pertencem à entidade pública representada, e não ao advogado público, expressamente acolhendo a decisão do Órgão Especial do TRF2 que no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142- 13.2017.4.02.0000 acolheu-o para declarar a inconstitucionalidade do art.85, §19, da Lei 13.105/2015, bem como, por arrastamento, dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei13.327, de 29.07.2016.” Argumenta, em síntese, que a destinação dos honorários aos advogados públicos é constitucional, consoante decido pelo Supremo Tribunal Federal. Requer, ao final, o provimento do recurso, de modo que seja reconhecida “a constitucionalidade dos artigos da Lei 13.327/16 que dispõe sobre os honorários de sucumbência de titularidade dos advogados públicos federais” (Doc. 224).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 232).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 241).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da constitucionalidade do recebimento de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, conferindo-se interpretação conforme à Constituição a diferentes dispositivos legais que tratam da matéria apenas para ressalvar a imperiosa observância do teto constitucional (ADIs 6.053, 6.135, 6.158, 6.159, 6.160, 6.161, 6.165, 6.166, 6.169, 6.171, 6.177, 6.178, 6.181, 6.182, 6.197 e a ADPF 596, v.g.).



    De especial relevo para o presente caso é a ADI 6.053, em que o Plenário examinou a validade dos artigos 23 do Estatuto da Advocacia, 85, § 19, do Código de Processo Civil e 27 e 29 a 36 da Lei federal 13.327/2016, assentando a constitucionalidade da destinação dos honorários de sucumbência à advocacia pública, particularmente a federal (Lei 13.327/2016), observado o teto constitucional. Reproduzo a ementa do julgado, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020)



    In casu, o Tribunal de origem expressamente afastou, por inconstitucionalidade, a aplicação do regime de destinação dos honorários de sucumbência previsto nos artigos 27 e 29 a 36 da Lei federal 13.327/2016, o que não apenas destoa da linha decisória firmada por esta Casa, como se coloca em direta contrariedade com o decidido na ADI 6.053, na qual referidos dispositivos legais foram examinados, com eficácia vinculante e efeito erga omnes (artigos 102, § 2º, CRFB e 28, parágrafo único, Lei 9.868/1999).



    Destarte, forçoso é concluir que o acórdão ora recorrido divergiu da jurisprudência e de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal incidentes na matéria.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para reformar o acórdão recorrido, assentando a constitucionalidade do regime legal de destinação dos honorários de sucumbência previsto nos artigos 27 e 29 a 36 da Lei federal 13.327/2016, observado o teto constitucional, consoante o decidido na ADI 6.053.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente